Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. CRIME IMPEDITIVO. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 11, parágrafo único, do Decreto n.o 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução até 25/12/2022 e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente aos crimes impeditivos descritos no art. 7o daquela norma.
2. Constatado que o agravante não cumpriu integralmente as penas dos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, elencados no art. 7o, inc. II, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo.
3. O recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais.
4. Analisadas as questões apresentadas, tem-se por prequestionada a matéria.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.